Tribunal: TJMT
Processo: 1039805-54.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039805-54.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LAURA BATISTA GONCALVES - CPF: 013.266.691-09 (RECORRENTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (RECORRIDO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), MATHEUS JESUS DE OLIVEIRA - CPF: 467.628.248-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1039805-54.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Laura Batista Gonçalves

Recorrido(s):

Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 a 23/05/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MODALIDADE RMC QUANDO A INTENÇÃO ERA CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE QUALQUER PROVA NO SENTIDO DE QUE O CONTRATO FORMALIZADO NÃO SEJA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EVIDÊNCIAS DE PRESTAÇÕES FIXAS E TERMO FINAL. ONUS PROBATÓRIO QUE A AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU. ARTIGO 373, I, CPC. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
O caso em destaque se refere a
intenção da autora de contratar empréstimo consignado para quitar o saldo devedor do seu cartão de crédito, mas foi celebrado empréstimo modalidade RMC, na qual a dívida é eterna e impagável.

2. Entretanto, ainda que na folha de pagamento da autora, conste a rubrica de CARTÃO DE CRÉDITO, no desconto realizado pela reclamada, tem-se que a modalidade do contrato apresentado nos autos é de empréstimo consignado simples, sendo evidenciado que o valor total contratado foi de R$ 71.905,92, a serem pagos em 96 parcelas de R$ 749,02. Além disso, o reclamado comprovou que saldou a dívida do cartão, conforme ajustado, efetuando o pagamento de R$ 10.791,67, bem como transferiu para a conta corrente da autora, o valor de R$ 6.136,00.

3. Ademais, não foram produzidas provas de que efetivamente o reclamado tenha realizado o empréstimo na modalidade RMC, principalmente porque não foi apresentada fatura do cartão de crédito, em que supostamente estaria sendo descontado algum valor mínimo do contrato em questão.

4. A força obrigatória dos Contratos cede às máculas que recaem sobre a manifestação volitiva, que têm o condão de tornar nulo ou anulável o negócio jurídico, o que ocorre nas hipóteses de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e fraude. Quando comprovadamente realizada com vício de consentimento, a Avença é passível de anulação. Entretanto, não há nesses autos provas de que a autora incorreu em qualquer vício de consentimento, já que o contrato se mostra validamente firmado, pois ajustado em prazo fixo.

5.

A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024